Tribunal: TCU
Processo: 045.695/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao MAC - TETO MUNICIPAL MÉDIA E ALTA COMPLEX. AMBULAT. E HOSPITALAR (no da TCE no sistema: 1920/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 3367/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I, "a"; e 202, § 4o, do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares com ressalva as contas do município de Valinhos-SP, ante o recolhimento integral do débito que lhe foi imputado por meio do subitem 9.1 do Acórdão 11266/2023-TCU-Primeira Câmara , dando-lhe quitação, nos termos do art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, conforme os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC Processo 045.695/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Valinhos-SP (45.787.678/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde de Valinhos. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. reconhecer, em favor do município de Valinhos-SP, o crédito de R$ 99.519,24 perante o Fundo Municipal de Saúde de Valinhos-SP, na data de referência 24/11/2023, conforme demonstrativo acostado à peça 66, em virtude do recolhimento a maior do débito; 1.7.2. dar ciência desta deliberação ao município de Valinhos-SP e aos demais interessados.